Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA SUA INTEGRALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. A obrigação de pagamento só se considera adimplida, para efeito da extinção da execução ou do cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, quando alcança a dívida em sua totalidade.
II. Havendo claros indicativos de que o débito não foi saldado na sua integralidade não se emoldura o fato jurídico (satisfação integral da obrigação) que legitima o encerramento do ciclo executivo.
III. Apelação provida.